Tribunal: TJDFT
Processo: 0741200-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741200-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ARTUR NASCIMENTO PEREIRA RAMALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de São Sebastião, proferida em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de ARTUR NASCIMENTO PEREIRA RAMALHO. O juízo não conheceu dos embargos de declaração opostos pela autora/agravante contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem julgamento de mérito, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração em que a parte embargante sustenta que a sentença de ID 141315453 padece do vício de contradição. É o relatório. Fundamento e decido. Os embargos declaratórios apresentados são tempestivos, conforme informação constante na "aba" expedientes do PJe. Nada obstante, não merece correção a sentença embargada. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A pretensão de revisão da decisão, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em face dos estreitos limites do art. 1.022, do CPC. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração e assim não se interrompe o prazo anterior quanto à sentença embargada. Certifique (se o caso) a Secretaria o prazo in albis para eventual recurso de apelação. (...)” (ID 142170656 dos autos de origem). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) os embargos de declaração são tempestivos; 2) o juízo deveria ter recebido os aclaratórios e os rejeitado em seu mérito, com a consequente interrupção do prazo recursal. Requer a atribuição de efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso, para anular a decisão e restabelecer o prazo recursal. Preparo recolhido (ID 41925452). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece: “Incumbe ao relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (grifou-se). O cabimento do recurso próprio deve ser observado pela parte que deseja impugnar a decisão, sob pena de seu não conhecimento. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias. Já as sentenças são recorríveis por apelação (art. 1.009 do CPC). No caso, a autora/agravante opôs embargos de declaração contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito. O juízo proferiu decisão de não conhecimento dos embargos. A decisão que julga os embargos declaratórios tem natureza de sentença; a decisão que não conhece dos embargos de declaração passa a integrar a sentença, contra a qual somente é cabível o recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). É inadmissível, portanto, interposição de agravo de instrumento. Ademais, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal à hipótese, por não haver dúvida objetiva quanto à impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra sentença. Configura erro grosseiro a adoção da presente via recursal. A propósito e, a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO POR INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POR INSTRUMENTO VERIFICADA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.3. Ou seja, a presente liquidação de sentença penal condenatória não representou mero incidente processual, tendo funcionado como uma ação autônoma, com citação dos requeridos, apresentação de contestação, instrução probatória, prosseguindo-se com a prolação de sentença de mérito com fundamento no art. 487, inciso I, CPC. Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados. 2.4. Incide, portanto, o §1o do art. 203 do CPC, segundo o qual a decisão que encerra a fase cognitiva do procedimento comum possui natureza jurídica de sentença, razão pela qual a decisão de mérito deve ser combatida por meio do recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). 2.5. Outrossim, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra sentença, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 3. Não bastasse o não cabimento do agravo de instrumento em face de sentença de mérito, verifica-se, ainda, que o recurso é intempestivo. (...) 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1406807, 07347958720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022)” – grifou-se. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator